Tribunal: TJES
Processo: 5001655-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001655-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIO GONÇALVES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001655-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO GONÇALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO - ES11359-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão (fls. 01/4 do evento 619629) proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos do “
mandado de segurança
” impetrado pelo agravado
FÁBIO GONÇALVES
contra ato tido coator praticado pelo Presidente Executivo do IPAJM, deferiu o pedido liminar “
para determinar que o IPAJM suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, a imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, em favor do impetrante, nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c art. 30 da LCE n. 282/2004
”.

Nas razões recursais (evento 619627), o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
em um paralelo constitucional, o Sistema de Proteção Social dos militares estaria no mesmo status de gênero que a Seguridade Social dos civis, onde nela se compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa relativos às espécies: saúde, previdência e assistência social, previstos no art. 194 da CF/88. Ademais, o conceito de Sistema de Proteção Social dos Militares veio também para afastar dos Regimes de Previdências Próprios dos Servidores (RPPS), bem como do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), uma vez que com isso se sedimenta a desvinculação entre servidores e militares para fins de inatividade, que por vezes gerou sombreamento ou interpretações confusas
”;
(II)
“
no tocante aos militares estaduais, o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma em que se dará a regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados”
;
(III)
“
as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40 e de isenção de contribuição previdenciárias quanto ao valor que não supere o dobro do teto do RGPS para aqueles que forem portadores de doença profissional ou doença grave, conforme previsto no art. 40, §3º, da LC 282/2004
”;
(IV)
“
para os militares estaduais
inativos
além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo a qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do art. 40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos
”;
(V)
“
a regra da isenção de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
não
se aplica mais aos
militares estaduais
, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011”
;
(VI)
“
eventual inobservância do novo regramento violaria o art. 105 do CTN que estabelece que a legislação tributária aplicável é aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador, que no presente caso ocorre com o pagamento dos proventos da inatividade
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso “
reforma
ndo-se integralmente a decisão guerreada para indeferir o pedido de liminar postulado
” (evento 619627).

Atribui efeito suspensivo ao recurso (evento 623499).

O agravado apresentou intempestivamente as contrarrazões no evento 717791 (certidão no evento 720187).

A douta Procuradoria de Justiça afirmou não haver interesse ministerial no feito (evento 936497)

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O E. RELATOR.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão (fls. 01/4 do evento 619629) proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos do “
mandado de segurança
” impetrado pelo agravado
FÁBIO GONÇALVES
contra ato tido coator praticado pelo Presidente Executivo do IPAJM, deferiu o pedido liminar “
para determinar que o IPAJM suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de Contribuição Previdenciária, qual seja, a imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, em favor do impetrante, nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c art. 30 da LCE n. 282/2004
”.

Nas razões recursais (evento 619627), o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
em um paralelo constitucional, o Sistema de Proteção Social dos militares estaria no mesmo status de gênero que a Seguridade Social dos civis, onde nela se compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa relativos às espécies: saúde, previdência e assistência social, previstos no art. 194 da CF/88. Ademais, o conceito de Sistema de Proteção Social dos Militares veio também para afastar dos Regimes de Previdências Próprios dos Servidores (RPPS), bem como do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), uma vez que com isso se sedimenta a desvinculação entre servidores e militares para fins de inatividade, que por vezes gerou sombreamento ou interpretações confusas
”;
(II)
“
no tocante aos militares estaduais, o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as polícias e bombeiros militares de todo o Brasil, estabeleceu a forma em que se dará a regulamentação do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados”
;
(III)
“
as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40 e de isenção de contribuição previdenciárias quanto ao valor que não supere o dobro do teto do RGPS para aqueles que forem portadores de doença profissional ou doença grave, conforme previsto no art. 40, §3º, da LC 282/2004
”;
(IV)
“
para os militares estaduais
inativos
além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo a qual ela incide, na medida que era aplicado aos militares estaduais a regra do inciso II do art. 40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela que superar o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos
”;
(V)
“
a regra da isenção de contribuição que prevê incidência do tributo somente sobre as parcelas que superem o dobro limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
não
se aplica mais aos
militares estaduais
, tão menos a previsão contida no art. 40, II, da Lei Complementar nº 282/04 c/c com art. 3º, § 3º, da Portaria IPAJM n. 032/2011”
;
(VI)
“
eventual inobservância do novo regramento violaria o art. 105 do CTN que estabelece que a legislação tributária aplicável é aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador, que no presente caso ocorre com o pagamento dos proventos da inatividade
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso “
reforma
ndo-se integralmente a decisão guerreada para indeferir o pedido de liminar postulado
” (evento
619627
)
.

Consoante salientado na decisão unipessoal que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o agravado
FÁBIO GONÇALVES
impetrou mandado de segurança contra ato dito coator praticado pelo
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
consubstanciado em suposta violação ao seu direito líquido e certo.

Em apertada síntese, informa o impetrante que é policial militar reformado desde antes da edição da LC 13.954/2020, e, em virtude de sua reforma, possuía imunidade de Contribuição Previdenciária nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei complementar n. 282/2004, conforme se comprova por meio da documentação em anexo. A reforma por invalidez do impetrante foi publicada em conformidade com o Boletim do Comando Geral n. 38, de 24 de setembro de 2009, em anexo.

Entretanto, no dia 17.12.2019 foi publicada a Lei Complementar Federal n. 13.954/2020, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção dos Militares. Dentre as medidas descritas na referida legislação destacou a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

Em simetria a legislação federal foi publicado no dia 20.03.2020 a Lei complementar n. 943/2020 no qual criou o Fundo de Proteção Social dos Militares do Espírito Santo – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares estaduais.

A partir da publicação da legislação em comento, autoridade coatora não fez mais o desconto da denominada contribuição previdenciária, no qual vinha com a rubrica “FP IPJM MENSAL” no contracheque, passando agora a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS.

No entanto, atualmente vem sendo descontado TODOS OS MESES, em folha de pagamento do impetrante o percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) referente a contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, sendo desconsiderada sua situação de concessão de imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos.

Destarte, os militares que já estão na inatividade, fazendo parte da reserva remunerada, já completaram o ciclo dentro da corporação, ocorrendo a formação do ato jurídico perfeito, de modo que a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade, respeitando o princípio do
tempus regit actum
e razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Ademais, e não obstante o exposto, registre-se que, mesmo que ultrapassado os fatos acima, a autoridade coatora deveria aplicar o § 18 do art. 40 da CF/88 em favor do impetrante, fato que não vem ocorrendo. Referido mandamento constitucional preconiza que incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria somente em relação aos valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. No entanto, a autoridade coatora vem ignorando referido dispositivo constitucional.

Ao apreciar o pedido liminar, o douto magistrado de primeiro grau o deferiu sob o fundamento de que as inovações legislativas estaduais decorrentes da modificação do regramento constitucional e federal “
foram omissas quanto às imunidades tributárias já concedidas a Servidores Públicos Militares Inativos reformados ex officio.

E prosseguiu:

Dessa forma, entendo que não poderia o IPAJM, sem comando legal expresso, revogar benefício previdenciário já concedido e aperfeiçoado a seu tempo e cuja manutenção encontra amparo na Lei Federal nº 13.954/2019. Isso porque, embora não haja direito adquirido a Regime jurídico, inclusive o Previdenciário, aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (RE 413405 AgR, 1ª Turma/STF, rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2015, DJ. 10-03-2015). Portanto, à míngua de norma estadual expressa que revogue a imunidade gozada pelo Impetrante na cobrança de contribuição previdenciária, esta deve ser mantida intacta pelo IPAJM, o qual deve compatibilizá-la com a nova forma de cálculo do tributo em questão”.

Ocorre que, entendo que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/19
1
não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção.

Como se não bastasse, a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição expressa no artigo 24-C
2
.

Aliás, vale destacar que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. 3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Agravo regimental não provido. (RE 422268 AgR, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128).

Impende destacar que a lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19)
3
, razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Nesse contexto, considero justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras.

Nessa linha de raciocínio, é provável que a participação de todos os inativos – sem distinção daqueles portadores de doença incapacitante (imunidade parcial) – tenha feito parte dos cálculos que antecederam a aprovação das normas.

Isto porque, a título de exemplo, os militares capixabas da ativa tiveram uma redução da contribuição previdenciária, passando de 11% (onze por cento) para os atuais 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e, no próximo ano, para 11% (onze por cento). Logo, faz sentido que o legislador tenha anuído com a redução da alíquota do militar da ativa contrabalanceando com o aumento proveniente da arrecadação indistinta dos inativos.

Por derradeiro, considero que a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República
4
evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse.

Somado a isso, revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º)
5
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele

DOU
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir o pedido liminar formulado na origem pelo autor/agravado.

É como voto.

1
Lei n. 13.954/19. Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

2
Lei n. 13.954/19. Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

3
Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

4
CRFB/88. Art. 40. § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

5
LCE n. 282/04. Art. 40. § 3º. A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ISENÇÃO – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO FUNDO – DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção. Aliás, a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição expressa no artigo 24-C.

2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes.

3.
A lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19), razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

4.
Nesse contexto, é justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras. Nessa linha de raciocínio, é provável que a participação de todos os inativos – sem distinção daqueles portadores de doença incapacitante (imunidade parcial) – tenha feito parte dos cálculos que antecederam a aprovação das normas.

5.
Revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º).

6
.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.